Tribunal: TJSP
Processo: 1007676-61.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
LICENÇA PRÊMIO. Coronel da PM aposentado. Indenização. Juros e correção monetária. LF no 11.960/09. Modulação dos efeitos. Repercussão geral. Tema STF no 810. Adequação. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de

Ementa:
LICENÇA PRÊMIO. Coronel da PM aposentado. Indenização. Juros e correção monetária. LF no 11.960/09. Modulação dos efeitos. Repercussão geral. Tema STF no 810. Adequação. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). – 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. – Procedência. Recurso do Estado desprovido. Acórdão readequado em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007676-61.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO,
é apelado MARCOS ROBERTO CHAVES DA SILVA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U. Acórdão readequado em parte.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1007676-61.2016.8.26.0053
6
Voto no AC-23.342/20
Apelação no 1007676-61.2016 10a Câmara de Direito Público
Apte: Estado de São Paulo
Apdo: Marcos Roberto Chaves da Silva
Origem: 12a Vara Fazenda Pública (Capital) Proc. no 1007676-61.2016
Juiz: Adriano Marcos Laroca

LICENÇA PRÊMIO. Coronel da PM aposentado. Indenização.
Juros e correção monetária. LF no 11.960/09. Modulação dos
efeitos. Repercussão geral. Tema STF no 810. Adequação. 1.
Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF
e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou
inconstitucional a expressão “índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança” do § 12 do art. 100 da Constituição
Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por
arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve
hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de
inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga
omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme
entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM,
2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-
DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC,
20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não
interfere na constituição do título (a fase de conhecimento),
mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do
precatório). 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema
STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no
870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de
repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do
art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do
precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-
9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o
posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando
inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97,
com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1007676-61.2016.8.26.0053
6
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do
que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou
inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada
pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
Procedência.
Recurso
do
Estado
desprovido.
Acórdão
readequado em parte.
1.
A sentença de fls. 56/58, proferida em 25-7-2016,
julgou procedente a ação para condenar a Fazenda a pagar ao autor
indenização referente a 195 dias de licença prêmio. As parcelas vencidas até
25-3-2015 serão acrescidas de juros de mora a partir da citação e correção
monetária desde quando devidas, observada a LF no 11.960/09 e 12.703/12.
A partir daquela data a correção segue o índice do IPCA-E. Condenou-a,
ainda, a arcar com as custas, as despesas processuais e honorários de
advogado fixados em oportunamente nos termos do art. 85, § 3o e 4o, II do
CPC.
Apelação da Fazenda (fls. 61/67) e contrarrazões a
fls. 70/75. A Câmara, em 21-11-2016, por unanimidade, negou provimento ao
recurso (fls. 79/86). O Des. Presidente da Seção de Direito Público, na forma
do art. 1.030, II do CPC, devolveu os autos a esta 10a Câmara de Direito
Público para adequação da fundamentação do acórdão considerando a
rejeição dos embargos de declaração no RE no 870.947-SE, Tema STF no 810,
sem modulação dos efeitos da decisão anterior proferida, no sentido de que o
art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1007676-61.2016.8.26.0053
6
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública para fins de
correção monetária, independentemente da sua natureza; mas é aplicável na
parte em que estabelece a incidência de juros de mora, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária, sendo nesta parte
inconstitucional (fls. 174/175).
É o relatório.
2.
Correção
monetária.
Juros
de
mora.
LF
no
11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF
e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a
expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de poupança” do § 12
do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em
consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09;
manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. Esse
entendimento se sobrepôs às decisões anteriores do STJ e foi aplicado ao
caso, visto que a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e
eficácia 'erga omnes' desde a publicação da ata de julgamento conforme
entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel.
para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos
Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie).
A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade
proposta pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão do Pleno de 25-3-2015,
cuidou dos precatórios expedidos e não afeta o precatório a ser expedido
nestes autos, pois é situação nova. A modulação se refere apenas aos
precatórios já expedidos ou pagos; não se aplica às ações de conhecimento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1007676-61.2016.8.26.0053
6
execução em curso, às quais se amoldam de imediato à inconstitucionalidade
da correção monetária prevista na LF no 11.960/09.
3.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no
810. No caso INSS v. Derivaldo Santos Nascimento, RE no 870.947-SE, Pleno,
20-9-2017, Rel. Luiz Fux, Tema STF no 810, repercussão geral, o tribunal
firmou duas teses: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da
jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-
F da LF no 9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda,
também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos tribunais,
declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com a redação dada pela
LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança.
Os embargos de declaração foram rejeitados e não
houve modulação dos efeitos quanto à decisão anteriormente proferida (Pleno,
3-10-2019, Rel. Alexandre de Moraes, por maioria). O acórdão deve ser
readequado em parte apenas para afastar a aplicação da LF no 11.960/09 no
que se refere à correção monetária, aplicando-se o índice IPCA-E por todo o
período.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1007676-61.2016.8.26.0053
6
O voto é pela readequação em parte do acórdão
para afastar a aplicação da LF no 11.960/09 tão somente em relação à
correção monetária, por todo o período. Faculto às partes oporem-se, em igual
prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator